Tribunal: TJMT
Processo: 1003766-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003766-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANE CHIOSINI LIMA - CPF: 029.771.899-12 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDES FALCIONI - CPF: 809.887.091-04 (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVAMENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE SALARIAL AFASTADA – OBSERVÂNCIA A PERCENTUAL QUE PRESERVER A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – REDUÇÃO DA PENHORA PARA 10% - PERCENTUAL RAZOÁVEL AS GASTOS FIXOS NECESSÁRIOS DO EXECUTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1820961 SP 2019/0171429)

Ainda que assim não fosse,
“a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
LUCAS FERNANDES FALCIONI
contra decisão proferida nos autos da Reintegração de Posse n.o 1000378-15.2018.8.11.0037 em fase de cumprimento de sentença que deferiu parcialmente o pedido do agravado
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO
que deferiu o pedido de bloqueio de 30% dos rendimentos do agravante que, posteriormente, acabou por ser reduzido para o montante de 15%.

Alega que, se acaso a decisão não for suspensa, o agravante estará sujeito a danos graves, de difícil ou impossível reparação.

Aduz que
“possui despesa mensal fixa de aproximadamente R$ 3.535,37 (três mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) sem levar em consideração alimentação, medicamentos e vestuário. Cujas despesas consubstanciam-se em: a) prestação mensal do apartamento no valor de R$ 1.276,54 (um mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos); b) condomínio no valor mensal de R$ 460,55 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos); c) plano de saúde das filhas de R$ 586,28 (quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), d) Pensão Alimentícia no valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), conforme comprovado nos autos. ”.

Complementa:
“já vem sendo descontado em sua folha de pagamento o percentual de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos, e nos autos 0803493- 32.2016.8.16.0114 – também foi determinado o bloqueio de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos, sendo que permanecendo este valor de desconto o devedor terá 45% (quarenta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos comprometidos, o que afetará consideravelmente a sua subsistência e de sua família. ”.

Após a introdução, defende a impossibilidade de penhora do salário; que é sabido que somente pode ser penhorado, quando o salário envolver valores superiores a R$ 60.600,00; que houve o 1o desconto da quantia de R$ 1.885,71, tendo recebido apenas a quantia líquida de R$ 4.222,53.

Defende ainda que a execução não pode levar a ruína, em consonância, com o que prevê as determinações expressas no artigo 805 do CPC.

Nestes termos requer seja concedido efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão, impedindo bloqueio do salário do agravante, até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, requer seja reconhecida a impossibilidade de bloqueio do salário do agravante. Subsidiariamente que o bloqueio ocorra no percentual de 5%.

Na decisão de id. 159858172, recebi o recurso em sua integralidade, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública (impenhorabilidade salarial), não sujeita a preclusão e deferi o efeito ativo para conceder o pedido alternativo, reduzindo a penhora para 5%.

Nas contrarrazões, preliminarmente, o agravado defendeu preclusão consumativa, quanto a impenhorabilidade salarial. No mérito, assevera a ausência de prova do comprometimento da subsistência; também que o caso se trata de cumprimento de sentença para satisfação de honorários advocatícios, que tem natureza alimentar, portanto, inaplicável a tese de impenhorabilidade.

Nestes termos, superada preliminar, pugna pelo desprovimento do recurso.

Na decisão de id.166524175, rejeitei monocraticamente a tese de intempestividade recursal e ratifiquei o recebimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
LUCAS FERNANDES FALCIONI
contra decisão proferida nos autos da Reintegração de Posse n.o 1000378-15.2018.8.11.0037 em fase de cumprimento de sentença que deferiu parcialmente o pedido do agravado
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO
que deferiu o pedido de bloqueio de 30% dos rendimentos do agravante que, posteriormente, acabou por ser reduzido para o montante de 15%.

De início, quanto a tese de impenhorabilidade salarial ratifico a decisão liminar, que é a seguinte:

“Contudo, a respeito da impenhorabilidade salarial o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de
que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
(EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)

A respeito ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.” ( AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Desta feita, aplicando-se os precedentes de relativização da impenhorabilidade salarial, até porque o agravante não demonstrou outra forma de adimplemento,”.

Se não bastasse, é pacífico o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, portanto, possível a penhora de verba remuneratórios para o pagamento.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 283/STF. ART. 833, § 2o, DO CPC. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 2. O STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1820961 SP 2019/0171429-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Pois bem.

Depreende-se dos holerites juntados aos autos principais que o agravante recebe líquido, em média, de seis mil reais, observando-se que o acordo judicial já vem descontado do valor bruto.

Desses seis mil reais, comprovou o pagamento fixo de prestação de financiamento do apartamento no valor de R$ 1.276,54, condomínio no valor mensal de R$ 460,55 e plano de saúde das filhas de R$ 586,28.

Deve-se levar em conta ainda, valores com energia, alimentação, medicamento, vestuário, transporte, que reconheço como razoável na casa dos R$ 1.800,00. Ainda assim, lhe resta quantia suficiente para o pagamento no percentual de 10%, já que outros gastos e comprometimento da renda não foram comprovados.

Em que pese quando da liminar tenha considerado adequado o percentual de 5%, na reanálise do recurso e do processo originário e das provas juntados e, após o devido contraditório, não identifico que o percentual de 10% vá comprometer a dignidade do agravante.

Se não bastasse, não posso fechar aos olhos a situação concreta, no qual ambos envolvem crédito alimentar, seja o salário do agravante, seja o crédito do agravado.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reduzir a penhora salarial ao percentual de 10%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023